Tribunal: STF
Processo: Pet 7313
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. DESMEMBRAMENTO DO INQUÉRITO 4.326. INVESTIGADO NÃO OCUPANTE DE CARGO COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NESTA SUPREMA CORTE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS INQUÉRITOS 4.327 E 4.483. REDIRECIONAMENTO DO MATERIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.



    1. A destinação do material desmembrado do Inquérito 4.326 à Seção Judiciária do Distrito Federal coaduna-se com a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Inquéritos 4.327 e 4.483 (Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 19.12.2017), no sentido de que o núcleo político da organização criminosa supostamente constituída no intento de vitimizar a Petrobras S/A pode ser processado nesta Capital Federal. 



    2. Agravo regimental desprovido.